Tribunal: TJSP
Processo: 1027235-32.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante na Apelação interposta – Perda superveniente do interesse de agir – Julgamento das Apelações – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1027235-32.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, é agravado EDILSON JOSE
DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1027235-32.2018.8.26.0506/50001
2
Agravo Interno no 1027235-32.2018.8.26.0506/50001
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Asbylt Construção Civil Ltda.
Agravado: Edilson José dos Reis
Voto no 24.803
AGRAVO INTERNO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA Insurgência
contra a decisão monocrática que indeferiu a
liminar pleiteada pela agravante na Apelação
interposta Perda superveniente do interesse de
agir Julgamento das Apelações Recurso não
conhecido. Vistos. Trata-se de Agravo Interno interposto por
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com indenizatória que lhe move EDILSON JOSÉ DOS
REIS, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar
pleiteada pela agravante nas razões de Apelação (fls. 1579/1582).
Sustenta a agravante (fls. 1/11) que o agravado
se encontraria em mora desde a parcela vencida em maio/2018, de forma que
teria direito de ser reintegrada na posse no veículo objeto da lide. Diz que
teriam pactuado cláusula de devolução do caminhão para si em caso de
inadimplemento do recorrido, de forma que a posse deste seria injusta.
Aduz que haveria perigo de dano irreparável para
si caso mantida a não concessão da liminar pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1027235-32.2018.8.26.0506/50001
3
Assim, requer a reconsideração da decisão para
que seja deferida a liminar.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Trata-se de Agravo Interno contra a seguinte
decisão proferida nos autos da Apelação (fls. 1579/1582):
“Vistos.
[...]
Em sede de cognição superficial, não vislumbro os requisitos
necessários para concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque não
se infere, por ora, a probabilidade de provimento do recurso, na medida em
que há dúvida quanto a quem efetivamente descumpriu primeiro o contrato,
sendo certo que se de um lado o comprador aparentemente tinha débitos de
outro ficou impedido de utilizar o caminhão pela inserção de bloqueio de
circulação sobre o bem.
Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Recebo os recursos no efeito devolutivo no tocante à impugnação do
capítulo da sentença que revogou a tutela concedida a fls. 76/77, nos
termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, e nos efeitos devolutivo e
suspensivo em relação à impugnação dos demais capítulos.
Intime-se e aguarde julgamento oportuno.
Int.”.
Salvo melhor juízo, houve perda superveniente
do interesse de agir.
Isso porque, antes do julgamento do presente
recurso, foram julgadas as Apelações (fls. 1584/1606), substituindo-se a
decisão liminar pelo julgamento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1027235-32.2018.8.26.0506/50001
4
Em casos análogos assim já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DENEGOU
EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO
DESTE
ÚLTIMO
RECURSO.
PERDA
DO
OBJETO
POR
FATO
SUPERVENIENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Agravo Interno
no 2216987-40.2016.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rel. Des. Gilberto Leme, DJ: 10/04/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. Decisão liminar
indeferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento. Agravo interno
interposto nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015.
Perda de objeto. Julgamento de mérito do agravo de instrumento. Agravo
interno prejudicado. (Agravo Interno no 2223061-13.2016.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJ:
08/04/2017).
RECURSO AGRAVO INTERNO AÇÃO DE COBRANÇA LOCAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REVELIA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. Recurso prejudicado, em razão do julgamento do agravo
de instrumento antecedente. Perda do objeto. Recurso de agravo interno
não conhecido. (Agravo Interno no 2192755-61.2016.8.26.0000, 25a Câmara
de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, DJ:
06/04/2017).
Agravo interno contra decisão que suspendeu a decisão de reintegrar a
autora na posse do imóvel Agravo de instrumento desprovido Perda
superveniente do objeto do agravo interno Recurso prejudicado. (Agravo
Interno no 2258590-93.2016.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Maurício Pessoa, DJ: 21/03/2017).
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HUGO CREPALDI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 1027235-32.2018.8.26.0506/50001
5
Relator